Tribunal: TJSP
Processo: 2002575-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Justiça gratuita - Pessoa física – Indeferimento - Art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, c.c. art. 98, do atual Código de Processo Civil – Situação do Agravante condizente com a incapacidade financeira – Comprovação realizada a contento - Decisão reformada – Recurso provido.